Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704282-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JOSE ALMEIDA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de JOSÉ ALMEIDA JÚNIOR, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça vindicado pela exequente agravante. Em suas razões recursais (ID 80820910), a fundação recorrente, ao ressaltar sua qualidade de entidade sem fins lucrativos voltada à atuação essencialmente em favor da pessoa idosa (entidade fechada de previdência complementar), aduz prescindir da subsunção à regra geral do artigo 98 do CPC, visto fazer jus à gratuidade de justiça à luz da norma especial disposta no artigo 51 da Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso. Alega que os recursos sob sua gestão não constituem receita própria ou patrimônio livre, pois “pertencem, de forma coletiva, aos participantes e assistidos dos planos, sendo destinados exclusivamente ao pagamento dos benefícios contratados e à preservação do equilíbrio atuarial”. Colaciona jurisprudências para amparar sua tese. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando o deferimento da gratuidade de justiça com fundamento no artigo 51 do Estatuto do Idoso. Sem preparo em face do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Insurge-se a entidade agravante contra decisão proferida pelo d. Juízo de origem que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça postulado, sob a seguinte fundamentação, verbis: “No presente caso, a autora é uma das maiores instituições de previdência privada do país, gerindo patrimônio de bilhões de reais, conforme amplamente reconhecido nos autos e de conhecimento público. Trata-se de entidade voltada à prática de atividade de circulação de bens e serviços, com estrutura robusta e capacidade operacional de grande porte. Não se pode admitir, sem prova robusta e específica, que uma instituição dessa magnitude seja incapaz de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A presunção, para pessoas jurídicas, é de capacidade financeira, especialmente quando se trata de entidades que administram volumosos recursos de terceiros, como é o caso das fundações de previdência complementar. A mera alegação de ausência de finalidade lucrativa ou de destinação social dos recursos não é suficiente para afastar tal presunção. É imprescindível a apresentação de documentação contábil detalhada, demonstrando, de forma clara e inequívoca, a impossibilidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo de suas atividades essenciais. Assim, ausente a comprovação da hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.” (ID 263596859 do processo referência). Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória recursal, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado. Com efeito, dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Na espécie, o pleito da exequente agravante não está ancorado na regra geral disposta no diploma processual civil pátrio, visto buscar respaldo na norma especial do artigo 51 do Estatuto do Idoso, que assim dispõe: “Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.” De fato, cuidando-se de entidade filantrópica ou sem fins lucrativos que preste serviço à pessoa idosa, a lei confere excepcionalmente o direito à gratuidade de justiça sem a exigência de prova da hipossuficiência financeira, cabendo ao julgador aferir “o caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido”. Nesse sentido, eis o entendimento do egrégio STJ, verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o art. 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.) Contudo, tratando-se de norma de exceção, que impõe uma interpretação restritiva, entende-se que o benefício conferido pelo artigo 51 da Lei n. 10.741/2003, disposto no Capítulo II do Estatuto, que versa sobre as “Entidade de Atendimento ao Idoso”, se circunscreve a entidades que abarcam exclusivamente pessoas idosas como beneficiárias, não alcançando entidades de caráter mais amplo que admitam pessoas não enquadradas como idosas. In casu, há se discernir que a entidade sem fins lucrativos ora agravante não visa exclusivamente a pessoa idosa como público-alvo. Consoante se verifica do Estatuto da CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (ID 80820913), a natureza do público assistido pela entidade agravante é múltipla, não se caracterizando exclusivamente, a toda evidência, como Entidade de Atendimento ao Idoso nos termos da Lei n. 10.741/2003 (art. 48). No particular, tratando especificamente da gratuidade, especialmente relevante para o caso analisado, a jurisprudência considera como relevante a não-distribuição dos lucros pela entidade. Na questão específica das Entidades Fechadas de Previdência Privada a partir do julgamento pelo colendo STF do RE 202.700-6/DF – o caso CERES – o Plenário da Corte Suprema definiu pela negativa da imunidade tributária à referida entidade, baseando-se principalmente na ausência do requisito de gratuidade das prestações aos beneficiários, existindo a vinculação entre o fornecimento de prestações e benefícios aos participantes unicamente mediante contribuição destes. Eis a ementa do julgado supracitado, “in verbis”: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. 1. Entidade fechada de previdência privada. Concessão de benefícios aos filiados mediante recolhimento das contribuições pactuadas. Imunidade tributária. Inexistência, dada a ausência das características de universalidade e generalidade da prestação, próprias dos órgãos de assistência social. 2. As instituições de assistência social, que trazem ínsito em suas finalidades a observância ao princípio da universalidade, da generalidade e concede benefícios a toda coletividade, independentemente de contraprestação, não se confundem e não podem ser comparadas com as entidades fechadas de previdência privada que, em decorrência da relação contratual firmada, apenas contempla uma categoria específica, ficando o gozo dos benefícios previstos em seu estatuto social dependente do recolhimento das contribuições avençadas, conditio sine qua non para a respectiva integração no sistema. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 202700, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 08-11-2001, DJ 01-03-2002 PP-00052, EMENT VOL-02059-03 PP-00488 RTJ VOL-00180-02 PP-00690) Logo, em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, não incide no caso concreto a norma especial do artigo 51 do Estatuto do Idoso. Nessa esteira, faz-se necessária a comprovação de que os rendimentos e patrimônio da pessoa jurídica são insuficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício, consoante enunciado na súmula n. 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Corroborando o d. Juízo a quo, não se faz presente a hipossuficiência financeira da entidade agravante, que possui substancioso patrimônio apto a lhe conferir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua atividade, de modo a preconizar o indeferimento do pedido liminar. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada Giselle Rocha Raposo Relatora